Tribunal: TJES
Processo: 5009165-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009165-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, adota-se a compreensão de que a unificação das penas não altera a data-base para a concessão de novos benefícios executórios, devendo ser considerada a data da última prisão ou da última infração disciplinar como marco inicial. Precedentes.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009165-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em favor de
LUCIANO DA SILVA CARDOSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que negou o pedido defensivo de estabelecimento da primeira prisão (02/05/2002) como data-base para o cômputo dos benefícios da execução, fixando-se a data do último encarceramento do apenado (07/03/2010).

Em suas razões recursais, sustenta a defesa, em síntese, que não houve nos autos a juntada de Procedimento Administrativo Disciplinar ou a homologação judicial de falta grave que justificasse a alteração, o que, segundo ela, não seria possível em qualquer hipótese, uma vez que a apreciação da falta já estaria alcançada pela prescrição. Assim, pugna pela retificação do atestado de pena, a fim de que se corrija o marco temporal para a concessão dos benefícios, devendo constar a data da primeira prisão (02/05/2002).

Sem razão, contudo.

A matéria é simples e não reclama extensa fundamentação, na medida em que já foi sedimentado pelo STJ que a modificação do marco temporal pode ocorrer em duas situações, ou pelo cometimento de falta grave (judicialmente homologada) ou pela data da última prisão que, no caso do agravante, ocorreu em 07/03/2010.

Colhem-se os seguintes arestos:

“(...)
1. Este Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena, o marco inicial da contagem do novo prazo para concessão de eventuais benefícios executórios é o trânsito em julgado da sentença condenatória do delito praticado. 2. Contudo, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.557.461/SC, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, e no Habeas Corpus n. 381.248/MG, com Relator para o acórdão Ministro Sebastião REIS Júnior, modificou a orientação anterior e estabeleceu como marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, a data da última prisão do apenado.
(...)” (
STJ;
AgRg-AREsp 1.511.426; Proc. 2019/0155804-4; GO;
Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/08/2019
) – destaquei.

“(...)
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça modificou sua jurisprudência e firmou entendimento no sentido em que pretende a Defensoria Pública, qual seja, após a unificação das penas, o novo marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave. Passou a prevalecer o entendimento de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. (...) estabelecer a data da última prisão do paciente, ou a data do cometimento da última falta grave, como a data-base para a aquisição de benefícios na execução da pena, observado o disposto nas Súmulas nºs 441, 534 e 535/STJ (Decisão Monocrática proferida em 23/02/2018, pela e. Min. Maria Thereza de Assis Moura, no HC nº 398.846/ES)
. (...)” (
TJES
; Ag-ExPen 0010221-16.2014.8.08.0014;
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/09/2019
) – destaquei.

Destarte, tendo em vista a alteração jurisprudencial e com o intuito de se buscar a harmonização a respeito do tema em comento, adota-se a data da última prisão ou da última infração disciplinar como marco inicial de contagem para concessão de novos benefícios, ressaltando que a superveniência de nova sentença condenatória, seja por crime anterior ou posterior ao início da execução penal, não serve como novo parâmetro para a fixação da data-base.

Portanto, na presente hipótese, a data do efetivo início do cumprimento da pena, 07/03/2010 (último recolhimento), é que deve ser estabelecida como marco inicial para a progressão de regime e concessão de benefícios na execução penal.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.